Tribunal: TJES
Processo: 5001379-86.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001379-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON CESAR QUEIROZ CUSTODIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. NÃO CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Os documentos apresentados, e os argumentos apontados pelo impetrante, não são suficientes ao conhecimento da impetração, na medida em que, os principais fundamentos do writ, voltam-se à discussão de teses recursais próprias da Apelação Criminal.

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei. Precedentes.

3. Impossibilidade de concessão da ordem, de ofício, pois verifica-se que o tráfico privilegiado foi afastado, não apenas com base na expressiva quantidade de droga apreendida (305gr de maconha, o que renderia mais de 300 cigarros), mas, também, em razão de todo o contexto fático probatório em que ocorreu a apreensão e a prisão do paciente, por ser o mesmo conhecido das forças policiais, além de responder a outra ação penal pelo mesmo crime (0000047-44.2021.8.08.0032), apresentando a sentença, portanto, ampla e suficiente fundamentação idônea. Precedentes.

4. Por fim, o regime prisional também ficou corretamente estabelecido, pois compatíveis com a pena aplicada a quantidade de drogas e todo o contexto fático reproduzido nos autos.

5. NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso interposto, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001379-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON CESAR QUEIROZ CUSTODIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
WELLINGTON CÉSAR QUEIROZ CUSTÓDIO,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, ao proferir sentença nos autos do processo nº 0000765-07.2022.8.08.0032, não aplicou o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), condenando-o à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado.

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontados pelo impetrante, não são suficientes, sequer, ao conhecimento da impetração, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Isso porque, os principais fundamentos do impetrante, voltam-se à discussão de teses recursais próprias da Apelação Criminal.

Com efeito, é cediço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que in casu, seria a Apelação Criminal.

Sobre o tema, cito precedente recente:

“(...) A Terceira Seção desta Corte, por votação majoritária no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de Relatoria do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que "O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente". Hipótese em que, ademais, as irresignações da defesa serão melhor analisadas por ocasião do julgamento do agravo em execução já interposto pelo recorrente, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus.(...) (AgRg no HC n. 809.199/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Ad argumentandum tantum, entendo não ser cabível a concessão da ordem, de ofício, pois verifica-se que o tráfico privilegiado foi afastado, não apenas com base na expressiva quantidade de droga apreendida (305gr de maconha, o que renderia mais de 300 cigarros), mas, também, em razão de todo o contexto fático probatório em que ocorreu a apreensão e a prisão do paciente, por ser o mesmo conhecido das forças policiais, além de responder a outra ação penal pelo mesmo crime (0000047-44.2021.8.08.0032), apresentando a sentença, portanto, ampla e suficiente fundamentação idônea.

A propósito:

“(...) 2. Não obstante a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes ilícitos, por si sós, não representem fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, vislumbra-se de elementos constantes do acórdão proferido pela Corte a quo a dedicação do agravante à atividade criminosa, quais sejam, a apreensão de petrechos comumente utilizados para traficância, bem como as circunstâncias da prisão do réu, realizada em local conhecido pela prática intensa de tráfico de drogas. (...)” (AgRg no REsp n. 2.011.537/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (negritei).

Por fim, insta consignar que o regime prisional também ficou corretamente estabelecido, pois compatíveis com a pena aplicada a quantidade de drogas e todo o contexto fático reproduzido nos autos.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.